Tribunal: TJMT
Processo: 1008080-21.2021.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008080-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODOLFO SOARES DE SOUZA - CPF: 033.753.171-40 (AGRAVADO), LUCAS VICTOR LOPES JACOB - CPF: 045.890.051-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA - CPF: 714.483.901-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – OBRIGATORIEDADE DA REMESSA NECESSÁRIA – ART. 14, §1º DA LEI Nº 12.016/2009 (LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA) – NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL (CPC) – PRECEDENTES DO STJ –
DECISUM
REFORMADO – RECURSO ACOLHIDO.

1. Não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art. 496 do CPC, por força da disposição específica na Lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 14, §1º, Lei nº 12.016/2009).

2. Agravo provido,
decisum
reformado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado por Rodolfo Soares de Souza contra ato do Secretário de Estado Adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e da Comissão de Execução, Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, não submeteu a sentença à remessa necessária.

Assegura que o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, dispõe que a sentença que defere a segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição, e que, o atual Código de Processo Civil não revogou tal disposição, pelo que se faz necessário a remessa dos autos ao Tribunal para reexame necessário da sentença.

Requer:
seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de determinar a remessa dos autos do mandado de segurança para este Tribunal de Justiça para o fim de que a sentença seja reexaminada em sede de reexame necessário.

O efeito suspensivo foi indeferido ao id. 87140461.

O prazo para contrarrazões decorreu sem manifestação do Agravo (id. 90602459).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, fundamentando-se na máxima “lei especial revoga lei geral” e ainda na jurisprudência do STJ e de precedente do TJSC (id. 91033505).

Os autos foram encaminhados para a Câmara de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MOREN JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão:

[...] O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, alegando que não foi disponibilizado o ato decisório a ser impugnado, requerendo a reabertura do prazo processual para proceder com a respectiva impugnação (ID nº 26718772). Todavia, em que pese a argumentação despendida pelo Requerido, verifica-se que a sentença de ID nº 26183590 foi devidamente proferida e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 18.11.2019, além do que não há nos autos quaisquer provas que demonstrem que ocorreu um erro no Sistema PJe que não possibilitasse a visualização do decisum, ou seja, não há que se falar em não disponibilização do ato decisório, razão pela qual indefiro o pedido de ID nº 26718772.
Na mesma oportunidade, tendo em vista que não foi interposto recurso da sentença retro por nenhuma das partes, e considerando que não há necessidade de remessa dos autos ao E. TJ/MT para reexame necessário em razão do art. 496, §4º do CPC
, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que certifique o trânsito em julgado da decisão e remetam os autos ao arquivo com todas as baixas de estilo. [...]. (Id. 86791959, fls. 2).
[grifei].

No essencial, a decisão nos embargos de declaração:

[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, visto que não restou demonstrada a existência de omissão ou contradição na decisão anterior, pois esta abordou todos os pontos apresentados pelas partes de maneira clara, e por esta razão, inexiste vício na decisão anterior. O que torna evidente a pretensão destas em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão. [...] isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 86791960, fls. 3/4).

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia vertida neste agravo de instrumento diz respeito à obrigatoriedade ou não da remessa necessária no Mandado de Segurança nº 1004710-13.2018.811.0041, no qual houve concessão da segurança, conforme requerido pelo Impetrante.

Na origem, o Juízo singular fundamentou sua decisão dispensando a remessa necessária no artigo 496, §4º do CPC, o qual dispõe que:

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Ocorre que, por se tratar de Mandado de Segurança, há normatização própria, qual seja, a Lei nº 12.016/2009, a qual dispõe que:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita
obrigatoriamente
ao duplo grau de jurisdição.
[grifei].

Assim, verifica-se um conflito aparente entre normas, conforme dispõe Norberto Bobbio, em sua obra “Teoria do Ordenamento Jurídico”.

Nesse contexto, leciona o professor italiano que:

O terceiro critério, dito justamente da
lex specialis
, é aquele pelo qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda:
lex specialis derogat generali
. Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória. (...) A passagem da regra geral à regra especial corresponde a um processo natural de diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, por parte do legislador, dessa diferenciação. Verificada ou descoberta

a diferenciação, a persistência na regra geral importaria no tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diferentes, e portanto, numa injustiça.
(BOBBIO, Norberto.
Teoria do ordenamento jurídico.
6. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995, p. 95-96).

Assim, vê-se que
in casu,
por se tratar do Código de Processo Civil de uma norma geral e a Lei do Mandado de Segurança uma norma especial, em havendo um conflito (antinomia) entre elas, deve prevalecer a norma especial.

Nesse sentido há julgados do STJ, que, embora tenham se dado na vigência do CPC/1973, se aplicam
in casu,
senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

1.
Conforme a jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça, o reexame necessário das sentenças concessivas de segurança decorre da norma específica contida no artigo 12 da Lei nº 1.533/51, restando afastadas as exceções previstas nos §§ 2º e 3º do artigo 475 do Código de Processo Civil, cujas regras aplicam-se subsidiariamente.

2. Agravo desprovido.

(AgRg no REsp 654.968/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 21/05/2007, p. 622) [grifei]

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. SUJEIÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 475 DO CPC.

APLICAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA.

1. De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao mandado de segurança o art. 475 do Código de Processo Civil, pois a regra especial contida no art. 12, parágrafo único, da Lei 1.533/51, e reproduzida no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, prevalece sobre a disciplina genérica do Código de Processo Civil (art. 2º, § 2º, da LICC).

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1274066/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011) [grifei].

Processual civil. Mandado de segurança. Remessa necessária. Não incidência da regra do § 2º do art. 475 do CPC. Prequestionamento ocorrido. Questão estritamente jurídica. Não procede a alegação de falta de prequestionamento, pois os dispositivos invocados nas razões do Recurso Especial (arts. 12 da lei 1.533/51 e 475 do CPC) versam sobre o instituto da Remessa Necessária, justamente a questão decidida na origem. 2. Ademais, a matéria é eminentemente jurídica e dispensa análise de provas, motivo pelo qual não se aplica o óbice da Súmula 7/STJ. Com efeito, o cabimento de Remessa Necessária em Mandado de Segurança, sem incidência do limite traçado pelo § 2º do art. 475 do CPC, pressupõe apenas interpretação normativa. 3. A jurisprudência prevalecente no STJ é no sentido de que não se aplica ao Mandado de Segurança a regra do art. 475, § 2º, do CPC, por força de previsão específica na lei que disciplina o rito dessa Ação Constitucional (art. 12, parágrafo único, da revogada lei 1.533/1951 e art. 14, § 1º, da lei 12.016/09) (EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 4/8/08; REsp 1.274.066/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/12/2011; REsp 1.047.540/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14/8/08). 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp 302656 SP 2013/0050046-2 - Relator(a) Ministro Herman Benjamin - 2ª Turma - J. em 15/8/13. DJE de DJe 16/9/13).

De acordo com José Henrique Mouta, em artigo jurídico, publicado em 2021:

O Superior Tribunal de Justiça possui julgados consagrando a remessa necessária no procedimento especial mandamental, levando em conta a existência de previsão genérica da remessa prevista na legislação específica. Este entendimento é pautado, em regra, em três pilares:
a) procedimento especial do MS; b) inexistência de qualquer restrição no art. 14 da Lei 12.016/09; c) prevalência da lei especial sobre a geral.
[grifei].(https://www.migalhas.com.br/depeso/345876/precedentes-obrigatorios-e-a-remessa-necessaria-no-procedimento)

Em semelhante sentido argumentam Freddie Diddier e Leonardo Cunha:

Perceba a diferença: numa demanda de procedimento comum, não há Remessa Necessária de sentença proferida contra um ente privado, mas no mandado de segurança, proferida sentença de procedência, independentemente da condição da parte demandada, haverá Remessa Necessária.
(CUNHA, Leonardo, DIDIER Freddie, Coleção Repercussões do
Novo CPC
, Advocacia Pública. 2015, Ed. JusPodivm, p. 131).

Assim, tenho que a decisão do Juízo de 1º grau merece reforma, haja vista que não poderia ter deixado de submeter ao reexame necessário sentença que concedeu a segurança em autos de Mandado de Segurança, tendo em vista o disposto no art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

ISTO POSTO, dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos do mandado de segurança para este Tribunal de Justiça para que a sentença seja reexaminada.

Comunique-se o Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022